Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-43.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 028.822.421-31 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DA LINHA TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA. EMPRESA DE TELEFONIA QUE JUNTOU HISTÓRICO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida MARCIA ALVES DOS SANTOS em que postula pelo estabelecimento de sua linha telefônica e a condenação da Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. em danos morais, em razão de ter sido suspenso serviço de telefonia de forma indevida.

2.
Recorrente juntou relatórios de chamadas realizadas e recebidas pela Recorrida, sendo que é fácil verificar que durante o período em que alega a suspensão do serviço foram efetuadas ligações ou foram recebidas, todos os dias durante o período contestado, além de envios de torpedos (ID. 74682505 – fl. 247).

3.Ainda que no caso em tela consiste em relação de consumo, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

4. Assim, ausente prova de indisponibilidade do serviço pela Recorrida e diante da comprovação pela Recorrente da utilização da linha telefônica pela promovente, não há que se falar em condenação por danos morais.

5. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida MARCIA ALVES DOS SANTOS em que postula pelo estabelecimento de sua linha telefônica e a condenação da Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. em danos morais, em razão de ter sido suspenso serviço de telefonia de forma indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A Recorrente TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021